Tribunal: TJMT
Processo: 0011133-45.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível n. 0011133-45.2014.8.11.0041
Recorrentes:
GABRIEL DE SOUZA GARIGLIO
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT
Vistos.
Trata-se de pedido de desistência do Recurso Extraordinário de id. 66402959, apresentado pelo recorrente GABRIEL DE SOUZA GARIGLIO em id. 71144954.
Nos termos do artigo 998 do CPC, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça